Tribunal: TJSP
Processo: 1001771-89.2019.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Substituição do Produto
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Justiça Gratuita ao autor. Deferimento. Elementos que comprovam a existência de dívidas perante instituição financeira e concessionárias de serviços públicos. Extratos bancários comprovando que o autor possui renda mensal inferior a três salários mínimos, limite utilizado para a concessão da

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Justiça Gratuita ao autor. Deferimento. Elementos que comprovam a existência de dívidas perante instituição financeira e concessionárias de serviços públicos. Extratos bancários comprovando que o autor possui renda mensal inferior a três salários mínimos, limite utilizado para a concessão da benesse. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Ausência de prazo para apresentar alegações finais sem demonstração do efetivo prejuízo a ensejar a nulidade processual. Sentença de procedência parcial. Recursos das partes. Comprovação da existência de vícios graves no veículo observados logo após a compra, inclusive no freio, comprometendo a segurança dos passageiros. Tentativas de conserto pela ré que não resolveram os problemas. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Autor que alega ser motorista de aplicativo. Teoria finalista mitigada que autoriza a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Caso dos autos em que é patente a relação consumerista, uma vez que o autor não exerce atividade ligada ao ramo de comercialização do produto adquirido, alegando que se vale apenas para o desenvolvimento de sua atividade laboral como motorista de aplicativo, sendo evidente sua vulnerabilidade técnica. Veículo Ford Fusion Titanium Hybrid, ano/modelo 2015 adquirido pelo autor da ré em 30/10/2018. Vício redibitório comprovado por inúmeras notas de serviço da oficina sem solução. Defeitos do produto que não foram sanados no prazo previsto no art. 18, §1o, II, do CDC. Legítimo direito à substituição do veículo por outro da mesma espécie ou, na impossibilidade, de reparação dos danos consistente na restituição do preço pago. Impossibilidade de utilização do valor atual do bem pela Tabela FIPE, sob pena de enriquecimento ilícito. Veículo viciado objeto de busca e apreensão pela instituição financeira. Pretensão do autor de condenação da ré ao pagamento da dívida exigida pela financeira e relativa ao período após a perda da posse em favor do banco. Descabimento. Autor que direcionou a ação somente em face da vendedora e obteve a procedência do pedido de substituição do veículo ou a devolução da quantia paga a título de perdas e danos, de modo que obrigar a ré a também quitar o financiamento do veículo viciado consistiria em enriquecimento ilício do autor. Lucros cessantes. Ausência de comprovação. Dano moral. Indenização devida. Autor que, por diversas vezes, precisou apresentar o automóvel para reparo de defeitos apresentados, sem solução. Valor fixado na sentença que deve ser reduzido para R$ 10.000,00, a fim de compensar o dano suportado pela vítima sem causar-lhe o enriquecimento ilícito, e se adequar aos parâmetros do Tribunal. Astreintes. Fixação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o descumprimento da obrigação de substituir o veículo descrito na inicial por outro da mesma espécie em condições de uso, no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado. Valor mantido, condizente com o objetivo das astreintes e com a posição financeira da recorrente, e somente será devida se descumprida a ordem. Multa que poderá comportar modificação e/ou limitação singular nos termos do CPC, art. 537, § 1o, I, examinadas as circunstâncias a serem aferidas no incidente de cumprimento de sentença. Sucumbência recíproca mantida. Honorários advocatícios fixados na r. sentença que devem ser alterados. Questão de ordem pública. Inaplicabilidade do § 8o do artigo 85 do CPC ao caso em discussão, devendo ser adotado o critério estabelecido no §2o do citado artigo. Atentando-se à complexidade da causa - sem demanda de dilação probatória -, cabível a fixação da verba honorária advocatícia de sucumbência devida pelas partes no percentual mínimo estabelecido pela Lei de 10% sobre o proveito econômico de cada parte, que representa digna remuneração ao patrono.
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.